Tribunal: TJSP
Processo: 1003504-70.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Juros remuneratórios – Contrato que prevê percentual muito superior à média de mercado divulgada pelo BACEN – Determinação de aplicação da taxa média divulgada pelo BACEN em substituição da taxa contratada, devido à abusividade verificada - Sentença mantida.

Recurso não provido.